Tribunal: STF
Processo: Rcl 70102
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. “PEJOTIZAÇÃO”. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ADPF Nº 324/DF. RE Nº 958.252-RG/MG (TEMA RG Nº 725). INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.
 
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por WAM Comercialização S.A. (WAM Brasil Negócios Inteligentes Ltda.), contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, no Processo nº 0011312-80.2022.5.18.0161, mediante o qual teria sido inobservado o que decidido na ADPF nº 324/DF e no RE nº 958.252-RG/MG (Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral).

    2. A reclamante narra que, na origem, cuida-se de ação trabalhista ajuizada pela ora beneficiária, Elisabete do Carmo Costa, sob a alegação que teria sido empregada da empresa ora reclamante, postulando a nulidade do contrato de prestação de serviços firmado e o reconhecimento do vínculo de emprego, assim como o pagamento das verbas laborais decorrentes da relação. 

    3. Assevera que a contratação pela empresa se deu de forma lícita, para a prestação de serviços de consultoria de vendas, sem exclusividade e com ampla autonomia, mediante liame de natureza civil, instrumentalizado por meio de pessoa jurídica de titularidade do beneficiário. 

    4.  Noticia que o Juízo de 1º Grau, sem mencionar o contrato celebrado, reconheceu o vínculo de emprego entre as partes, invertendo o ônus da prova e determinando o pagamento das respectivas verbas laborais. 

    5. Informa que,  interposto recurso ordinário, objetivando a reforma da sentença, particularmente no que tange ao reconhecimento do vínculo de emprego, o Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região negou provimento ao apelo, mantendo a condenação em sua integralidade. Diz da interposição de recurso de revista cujo julgamento está pendente.
 
    6. Sustenta, em síntese, inobservadas as decisões proferidas por esta Suprema Corte na ADPF nº 324/DF e no RE nº 958.252-RG/MG (Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral), porquanto o reconhecimento de vínculo empregatício se deu a partir da tese de terceirização ilícita de atividades-fim.
 
    7. Requer a concessão de medida liminar, a fim de que seja determinada a suspensão dos efeitos do processo de origem, até a decisão final desta reclamação. Busca, no mérito, a procedência do pedido, para cassar o ato impugnado.
 
    8. Em 31/07/2024, proferi despacho requisitando informações à autoridade reclamada e determinando a citação da parte beneficiária, com o fim de franquear o prazo para o oferecimento de contestação (e-doc. 31).

    9. O Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região prestou as informações. Relatou brevemente o histórico processual, destacando que “o caso não é de ‘Pejotização’ pois a alegação da reclamada foi de que a reclamante foi contratada como "autônoma", e não por meio de uma empresa” (e-doc. 61).
 
    10. A parte beneficiária, Elisabete do Carmo Costa, em contestação com requerimento de assunção de competência, ressalta o não esgotamento das instâncias ordinárias e a inexistência de aderência estrita às teses vinculantes apontadas, uma vez que comprovado o vínculo empregatício. Assevera que houve fraude na contratação, pois a reclamante coagiria os seus empregados a constituir CNPJ. Noticia que a empresa reclamante firmou TAC com o Ministério Público do Trabalho, momento em que se comprometeu a “’cumprir todos os termos do ajuste de conduta celebrados com o Ministério Público do Trabalho, inclusive está passando por um processo de reestruturação sem perda de quadro’” (e-doc. 34, p. 4).  

        10.1. Pleiteia a instauração de incidente de assunção de competência “para que o julgamento da presente reclamação seja afetado ao Plenário desta Suprema Corte, com a determinação de suspensão do trâmite das reclamações constitucionais que versem sobre o decidido na ADPF 324/DF e no RE 958252/MG (Tema 725 da Repercussão Geral), visando, com isso, trazer segurança jurídica com a formação de precedente obrigatório acerca da questão ora debatida”. Requer seja negado seguimento à presente reclamação.
 
É o relatório. 
 
Decido.
 
    11. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
    12. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
    13. Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
    14. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).
 
    15. Na hipótese sob análise, a alegação é a de que a decisão reclamada teria inobservado as decisões proferidas na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324/DF e no RE nº 958.252 (Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral).
 
    16. Na ADPF nº 324/DF, prevaleceu a tese segundo a qual:
 
 “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 
2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.”
 
    17. Já no Tema RG nº 725, esta Suprema Corte reconheceu a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas por outras formas desenvolvidas por agentes econômicos. A tese tem a seguinte redação:
 
“É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.”
 
    18. No caso em tela, observa-se que a Justiça do Trabalho definiu pelo vínculo de emprego entre as partes, à luz da primazia da realidade, baseado nos elementos de prova que conduziram ao entendimento acerca do preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação de emprego. Transcrevo, por elucidativo, os seguintes trechos da sentença proferida pela 11ª Vara do Trabalho de Porto alegre (e-doc. 7, p. 12-16; destaques acrescentados):
 
“(...) 4. Do vínculo empregatício 
A reclamante alega que foi contratada em 21/02/2018, na função de promotora de marketing/captadora, sendo remunerada a base de comissões, apuradas de acordo com a cota imobiliária ou programa de férias vendido para aqueles clientes/casais por ela captados, a saber: cota imobiliária do empreendimento Ondas Praia Resort (comissão de R$ 625,00 a R$ 790,00); cota imobiliária do empreendimento Terra Nova Ondas Resort (comissão de R$ 374,00 a R$ 453,00); e programa de férias WAF/FF (comissão de R$ 50,00). Que laborou na baixa temporada das 08h às 18h/19h, com 30min/40min de intervalo intrajornada e 01 (uma) folga semanal, e na alta temporada (janeiro, julho, dezembro e feriados), das 08h às 19h /20h, com 20min/30min de intervalo intrajornada, não havendo folga semanal. Que foi dispensada sem justa causa em 30/06/2022. Que todos os trabalhadores do Grupo Privé/WAM que se ativam na venda de cotas imobiliárias são compelidos a constituírem pessoa jurídica. Requer o reconhecimento do vínculo empregatício e o pagamento das verbas salariais e rescisórias pertinentes. 
(...) 
A WAM COMERCIALIZACAO S/A sustenta que a reclamante prestou serviços para a primeira reclamada no período alegado, contudo, na condição de parceira autônoma e, ao contrário do que alega, a dispensa foi por justa causa. Que não está configurado o requisito de pessoalidade, subordinação e onerosidade. Que a venda para possíveis clientes de cotas imobiliárias poderiam ser feitas diretamente pelo reclamante ou por qualquer outro captador e consultor de vendas, seja por ele indicado ou não. Que a reclamante possui CNPJ constituído, não havendo qualquer tipo de coação/obrigação da reclamada para que aquela constituísse tal empresa. Que a reclamante não tinha a obrigação de comparecer diariamente no estabelecimento da reclamada. Que nunca houve o pagamento de salário/mínimo garantido, sendo que a reclamante recebia apenas pagamento de comissões referente às vendas concretizadas com os clientes adquirentes das cotas imobiliárias. Que a reclamada apenas efetuava repasses das vendas realizadas pela reclamante, referentes às cotas imobiliárias. Que as notas fiscais eram emitidas em nome do cliente adquirente da cota. Que a reclamante tinha liberdade de autogestão das atividades e do tempo que dispunha, fazendo próprios seus ganhos. Que nunca existiu contrato de exclusividade entre as partes, podendo a reclamante prestar serviços para outras empresas/pessoas. Que nunca houve determinação da reclamada para que os parceiros comerciais abrissem empresas. 
Pois bem.
A reclamante colacionou aos autos conversas extraídas do aplicativo WhatsApp, que revelam a fixação de escala, cobrança de horário e de resultados, bem como de participação em treinamentos (IDs 1bf10e4, c960522, e3163df, 9493638, 8b5b67a, ab01e29, 607d4bd, 165f782, 549cf28, f95f6a3). 
Acerca dos fatos, ouvido o preposto da reclamada WAM COMERCIALIZACAO S/A, disse: ‘Que havia um líder de captação; Que diariamente há uma reunião com os captadores chamada meeting; Que nessa reunião o líder determinava o ponto em que cada captador deveria ficar; Que o líder elaborava as escalas de folga semanal, considerando os pedidos dos captadores; Que há um speech, para orientar os captadores na forma da abordagem; Que esse speech é mais utilizado por captadores iniciantes; Que o líder não precisava autorizar a saída do captador para ir embora; Que não havia metas individuais para os captadores; Que a operação tinha metas; Que a WAM fornecia uniforme sendo obrigatório o seu uso; Que o captador não podia se fazer substituir; Que o líder tinha como saber se os captadores estavam trabalhando por meio de contato pelo rádio; Que o contrato com a reclamante foi finalizado por esta ter feito um comentário racista em relação a um colega de trabalho; Nada mais.’ 
A primeira testemunha da reclamante, GIOVANNA PORTELA ERNESTO ESTEVES, disse: ‘Que trabalhou para WAM de 2018 a 2021, como captadora; Que trabalhou na mesma sala que a reclamante; Que o captador tinha metas individuais; Que para ir embora no final da jornada o captador precisava de autorização do líder; Que na baixa temporada trabalhavam das 08h às 17h, com 15 a 40 minutos de intervalo intrajornada e uma folga semanal; Que na alta temporada trabalhavam das 08h às 19h/20h com 15 minutos de intervalo intrajornada sem folga na semana; Que todos os captadores, inclusive a reclamante, trabalhavam nesses dias e horários; Que os captadores trabalhavam em todos os feriados; Que na operação de Porto Seguro havia quase 50 captadores, não sabendo dizer o total de trabalhadores na operação; Nada mais.’
A prova emprestada da reclamada WAM COMERCIALIZACAO S/A, consistente no depoimento da testemunha JOBERT VINICIUS SANTOS, ouvido nos autos da RT0000072-89.2020.5.05.0561, disse: ‘que o depoente é CORRETOR da WAM desde 2016; que o depoente tem inscrição no CRECI; que o depoente trabalhou junto com a reclamante; que a reclamante também fazia o trabalho de CORRETORA; que o depoente fazia e hoje ainda faz vendas de imóveis de outras empresas e particulares; que essas empresas particulares são clientes do depoente; que a reclamante sendo CORRETORA podia fazer vendas de outros imóveis que não fossem as cotas da WAM; que não era obrigatório o comparecimento diário da reclamante no STAND de vendas e nem o comparecimento do depoente; que o depoente ia ao STAND de vendas diariamente porque a possibilidade de ganho de vendas eram maiores; que depoente e reclamante poderiam deixar de ir se tivesse algum compromisso particular ou se tivesse algum atendimento a clientes próprios; que pelo que o depoente sabe não existia ninguém da WAM que controlasse o horário de entrada, de intervalo e de saída dos VENDEDORES; que a sala de vendas funcionava em horário comercial e o depoente normalmente chegava na sala de vendas as 09h/09h30min e saía por volta das 17h /17h30min/18h; que o horário de saída dependia muito do movimento, do fluxo de clientes e quando tinha movimento poderia se estender um pouco mais; que o horário acima informado é o horário média da maioria dos CONSULTORES, mas tinha gente que tinha um horário mais curto; que a reclamante tinha o horário mais ou menos igual o do depoente e as vezes saia um pouco mais cedo; que o depoente nunca viu e nem soube por ouvir dizer que a reclamante tenha sido ‘castigada’ ou mesmo desrespeitada por alguém da empresa; que o clima de trabalho no stand de vendas sempre foi amistoso e harmônico e o depoente nunca presenciou nada no sentido contrário; que o depoente nunca viu ninguém sofrer nenhuma penalidade por vender pouco; que quem faz a contabilidade do depoente é sua esposa; que a escolha do contador que vai prestar o serviço a cada consultor é livre; que o depoente não é GERENTE DA RECLAMADA que o depoente é CORRETOR T.O.; que o depoente trabalha com a parte da negociação e fecha a venda dos demais CORRETORES; que a reclamante poderia fechar suas próprias vendas e maioria dos CORRETORES chamavam o depoente para lhes auxiliar; que esse chamamento do depoente é facultativo, porque os CORRETORES podem fechar a venda sem o auxílio do depoente; que o depoente não sabe informar se a reclamante tinha inscrição no CRECI no período em que trabalhava para a WAM; que pelo que o depoente se recorda a depoente deixou de trabalhar alguns dias no período em que trabalhou junto com o depoente, mas o depoente não sabe informar quantos dias a reclamante deixou de trabalhar; que dentro de uma determinada margem a reclamante tinha autonomia para negociar o preço das cotas e isso dependia da negociação com o cliente, se ele ia parcelar ou ia pagar a vista ou qual seria o valor da entrada, por exemplo; que era a WAM quem estabelecia os valores mínimo e máximo pelos quais as cotas poderiam ser negociadas; que o depoente não tem convicção, mas acredita que já tenha almoçado com a reclamante nesse período; que o local de almoço era livre e a reclamante poderia almoçar onde ela quisesse; que o depoente já viu a reclamante almoçando num restaurante que tinha no local da empresa; que o referido restaurante não era da empresa; que o depoente não sabe precisar a duração dos intervalos da reclamante, pois cada um fazia o seu próprio intervalo.’
O disposto pela testemunha utilizada pelas reclamadas como prova emprestada não se coaduna com as extensas conversas extraídas do aplicativo WhatsApp (IDs 1bf10e4, c960522, e3163df, 9493638, 8b5b67a, ab01e29, 607d4bd, 165f782, 549cf28, f95f6a3), cujos traços de subordinação jurídica mais se alinham a narrativa lançada pela testemunha arrolada pela reclamante e convalidam a tese exordial. 
A bem da verdade, a dinâmica laboral desenvolvida pelos promotores de marketing/captadores, transcorreu de forma pessoal, habitual, onerosa e mediante subordinação, atuando a autora primordialmente nas salas de apoio das rés e sob a direção de seus prepostos, os quais controlavam toda a prestação de serviços, sendo remunerados à base de comissões.
Assim, resta evidente a atuação da reclamante no processo de venda estruturado pelas reclamadas, de maneira que não as interessava apenas o resultado do trabalho desenvolvido pela autora, mas a forma como este era executado, o que, de par com a circunstância de tornar ainda mais evidente a existência de subordinação, também desvela a presença do elemento fático-jurídico da pessoalidade, característica essa totalmente inconciliável com o tipo de vinculação jurídica sustentada pelas partes rés. 
Desta forma, é de fácil percepção a fraude engendrada pelas reclamadas, para as quais não lhes interessava tão somente o resultado da atividade da autora, como seria próprio de uma relação autônoma. Ao contrário, desde o início os consultores transferem às reclamadas o poder de direção sobre suas atividades, inserindo-se nos fins e objetivos do empreendimento, sendo compelidos a constituir uma pessoa jurídica.
Por não terem as reclamadas se desincumbido do ônus processual de comprovar que a relação jurídica de trabalho mantida com a autora não se revestira de cunho empregatício, evidenciando o conjunto probatório justamente o oposto, reconheço o vínculo empregatício estabelecido entre as partes, nos moldes dos arts. 2° e 3° da CLT, admitindo que a reclamante foi contratada em 21/02/2018, prestando serviços para o grupo econômico na função de promotora de marketing, percebendo comissões sobre vendas de cotas imobiliárias, que resultaram na média de R$5.520,59/mês [R$287.070,52 (transferências bancárias – vide ID e1c6202 – Fls. 1187 /1189) / 52 (cinquenta e dois) meses do pacto laboral], operando-se a rescisão contratual por justa causa em 30/06/2022, em virtude de ofensa a honra de colega de trabalho, conforme apurado pela primeira reclamada (ID 7e8eb84 – fls. 3190/3192 e ID fcc394f – fls. 3201/02).”
 
    19. O Tribunal Regional do Trabalho manteve a sentença de piso, no tocante ao reconhecimento do vínculo empregatício, destacando a imposição da inversão do ônus da prova (e-doc. 11, p. 5-12; destaques do original):

“VÍNCULO DE EMPREGO. ÔNUS DA PROVA. Negada a natureza empregatícia do liame laboral, porém admitida a prestação de serviços pelo reclamante em benefício da reclamada, a esta cabe o ônus da prova pertinente aos fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito vindicado pelo autor (artigo 818, inciso II da CLT).
(...)
LICITUDE DA TERCEIRIZAÇÃO. DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO. VERBAS TRABALHISTAS. FGTS. MULTA DO ARTIGO 477 DA CLT.
(...)
A prova dos autos demonstra com bastante segurança que a prestação de serviços da autora ocorria nos contornos traçados pelos artigos 2º e 3º da CLT, a despeito da existência de ‘termo de parceria’. 
Como é sabido, o Direito do Trabalho tem como um de seus princípios norteadores o da primazia da realidade. Noutras palavras, quer dizer que a forma sempre ficará em segundo plano se o acervo probatório dos autos evidenciar cenário fático diverso do documentado. 
No caso em análise, as reclamadas rechaçaram a pretensão da autora, afirmando que ela apenas prestava serviços na área captação de clientes para a venda de cotas imobiliárias, na qualidade de trabalhadora autônoma, recebendo comissões pelas vendas realizadas. 
Logo, ao alegarem as rés que a prestação de serviços da autora ocorreu de forma diversa da relação de emprego, atraíram para si o ônus da prova, por se tratar de fato impeditivo do direito pretendido, conforme preceitua o artigo 818, II, da CLT. Contudo, a meu ver, a 1ª reclamada não se desincumbiu a contento de seu ônus probatório.
(...)
Referida decisão não afronta a decisão do Supremo Tribunal Federal firmada no Tema 725, eis que no caso não se configurou terceirização de mão de obra, mas sim de nítido vínculo empregatício, como exposto acima. 
Depreende-se, pois, que a relação havida entre as partes era de cunho empregatício, sendo devido pela reclamada as verbas trabalhistas e rescisórias reconhecidas na decisão, inclusive multa do artigo 477 da CLT, nos termos da Súmula nº 462 do c. TST. 
Isso posto, nego provimento.”
 
    20. A Corte regional negou provimento aos embargos de declaração opostos pela ora reclamante (e-doc. 13, p. 236-239). Posteriormente, negou seguimento ao recurso de revista interposto, mantendo, contudo, o reconhecimento do vínculo empregatício, impondo-se transcrever os seguintes trechos (e-doc. 13, p. 363-365):
 
“(...) Contrato Individual de Trabalho / Reconhecimento de Relação de Emprego 
Não admito o recurso de revista no item.
A matéria de insurgência, nos termos propostos, exige a incursão do julgador no contexto fático-probatório do processo. Isso, porém, não é admissível no âmbito recursal de natureza extraordinária, a teor do que dispõe a Súmula n. 126 do E. TST. 
Nesse sentido, destaco por oportuno o seguinte julgado do C. TST:
(...)
Assim, nego seguimento ao recurso quanto ao tema "VÍNCULO DE EMPREGO. TOTAL INEXISTÊNCIA. TRABALHO AUTÔNOMO.”
  
    21. Percebe-se, assim, que a despeito da existência do termo de parceria para atividade de corretagem (autônoma e sem exclusividade) firmado entre a reclamante e a parte beneficiária (e-doc. 24, p. 36), o juízo reclamado manteve o entendimento pela existência de vínculo de emprego entre as partes, de forma a ensejar o pagamento de todas as verbas trabalhistas dele decorrentes. 

    22. Diante desse cenário, nota-se, que, ao reconhecer o vínculo empregatício entre as partes, muito embora a relação entre elas tenha se dado mediante contrato de natureza civil, por intermédio de pessoa jurídica de titularidade da beneficiária, o tribunal reclamado se distanciou do conjunto de decisões emanadas desta Corte, as quais não hesitam em admitir a validade constitucional de terceirizações ou qualquer outra forma de divisão do trabalho, firmadas para a consecução de objetivos comuns.

    23. Entendo, portanto, que os elementos fáticos analisados pela Justiça do Trabalho sucumbem ao contexto estabelecido entre a reclamante e a beneficiária. Referido mecanismo de contratação perfaz necessariamente questão subjacente ao reconhecimento do vínculo de emprego. Aludido instrumento se encaixa na forma de divisão de trabalho cuja validade foi reconhecida nos precedentes vinculantes, sendo que os julgados desta Suprema Corte implicam, também, incompetência da Justiça do Trabalho para dirimir conflitos de natureza contratual como aquela estabelecida na causa matriz. 

    24. Registro que, na esteira Registro que, na esteira do que decidido nos julgados apontados como paradigma, há precedentes desta Suprema Corte, na sede reclamatória, reconhecendo a validade constitucional de outras formas de divisão do trabalho, inclusive a contratação de corretores imobiliários autônomos, conforme ilustra o seguinte julgado: 


“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRATO DE CORRETOR DE IMÓVEL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. AGRAVO PROVIDO.
1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato de corretor de imóvel, firmado nos termos do art. 6º da Lei 6.530/1978, assentando a existência de relação de emprego, afirmando que a relação foi utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista.
2. Esta CORTE tem assentado a constitucionalidade das relações de trabalho diversas das de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral.
3. Recurso de Agravo a que se dá provimento para julgar procedente a Reclamação.”

(Rcl nº 59.841-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Red. p/ o Acórdão Min. Alexandre de Moraes, j. 03/07/2023, p. 03/08/2023).

    25. No mesmo sentido, cito as seguintes decisões: Rcl nº 62.851/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 10/10/2023, p. 13/10/2023; Rcl  nº 56.098/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, j. 13/06/2023, p. 14/06/2023; Rcl nº 63.015/RS, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 01/11/2023, p. 06/11/2023; Rcl nº 62.349/RS, de minha relatoria, j. 04/10/2023; p. 05/10/2023; e Rcl nº 61.514/RS, Rel. Min. Nunes Marques, j. 12/09/2023, p. 20/09/2023.

    26. Em acréscimo, trago a lume as pertinentes considerações do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, extraídas de decisão monocrática proferida por Sua Excelência na Rcl nº 59.836/DF, j. 24/05/2023, p. 25/05/2023, em tudo aplicáveis ao caso dos autos, haja vista a concordância da parte beneficiária com os termos da contratação firmada:
 
“(...) 13. Da leitura da decisão reclamada, observa-se, em primeiro lugar, que não estamos diante de trabalhadora hipossuficiente, cuja tutela estatal é justificada para garantir a proteção dos direitos trabalhistas materialmente fundamentais. Trata-se de profissional com elevado grau de escolaridade e remuneração expressiva, capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação.
14. Além disso, inexiste na decisão reclamada qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. O reconhecimento da relação de emprego se pautou, eminentemente, no fundamento de que as atividades desempenhadas pela trabalhadora se enquadravam nas atividades-fim da empresa.” (grifos nossos).
  
    27. Finalmente, reitero que o entendimento desta Suprema Corte a respeito da aplicação dos precedentes fixados na ADPF n.º 324/DF e no RE nº 958.252-RG/MG, Tema RG nº 725, encontra-se consolidado, até mesmo por conta da multiplicidade de processos envolvendo a matéria. Assim, revela-se inadmissível o incidente de assunção de competência, razão pela qual indefiro o pedido formulado pela parte beneficiária.

    28. Para ilustrar o entendimento consolidado no âmbito desta Suprema Corte, cito recentes precedentes de ambas as Turmas:

“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 2. A conclusão adotada pelo acórdão reclamado, ao considerar ilegítima a pejotização dos serviços prestados para a reclamante, afirmando-se a existência de relação de emprego e a celebração de prestação de serviços com o intuito de afastar a aplicação da legislação trabalhista, acabou por contrariar os resultados produzidos no RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 3. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” 
(Rcl nº 64.163-AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 04/03/2024, p. 06/03/2024).

“Embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional, Civil e do Trabalho. 3. Alegada nulidade por falta de citação do beneficiário. Não ocorrência. Ausência de prejuízo. Precedentes. 4. Terceirização. “Pejotização”. Liberdade de organização produtiva dos cidadãos. Licitude de outras formas de organização. Tribunal de origem violou entendimento firmado na ADPF 324, na ADI 5.625 e no RE-RG 958.252 (tema 725). 5. Reclamação julgada procedente. 6. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 7. Embargos de declaração rejeitados”.
(Rcl nº 60.525-AgR-ED/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 21/02/2024, p. 28/02/2024).

    29. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar as decisões reclamadas, no tocante à ilicitude da relação jurídica estabelecida entre as partes, e determinar que outras sejam proferidas em observância à jurisprudência vinculante desta Suprema Corte. 

Comunique-se. Publique-se.

Brasília, 2 de setembro de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator